Tribunal: TJES
Processo: 5004935-31.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004935-31.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONIR BIAZATI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004935-31.2021.8.08.0012

RECORRENTE
: EDP – ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RECORRID
A
: LEONIR BIAZATI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O
S
R. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOND

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ratificando decisão liminar que obriga a empresa ré a ligar energia no imóvel da autora em seu nome, bem como a condena ao pagamento em danos morais indenizatórios de R$3.000,00.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, sustentando ausência de ato ilícito indenizável ante impossibilidade na troca de titularidade da unidade consumidora, vez que presente valor em aberto em nome da antiga proprietária do imóvel e que a obrigação de adimplemento seria do recente consumidor, bem como afastar dano moral fixado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora é proprietária de imóvel
situado na Rua dos Cardeais, nº. 102, Vista Mar, Cariacica/ES
e que este era concedido à sua genitora em comodato até o ano de 2020, contudo, com o falecimento desta, a autora passou a residir no imóvel, solicitando à empresa ré em 02/06/2021 a ligação de energia em seu nome, o que teria sido negado ante alegada dívida em aberto da falecida
referente
a suposta irregularidade encontrada em procedimento de rotina (TOI) na instalação do local, o que gerou
cobrança de recuperação de consumo pelo período de novembro/2016 a agosto/2017,
logo,
não logrando êxito autoral ao resolver o imbróglio em vias administrativas, ingressa com a presente demanda requerendo obrigação de fazer da empresa ré para ligar, em definitivo, a energia elétrica do imóvel em seu nome, além de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalta-se que o que se discute não é a regularidade das cobranças e sim a impossibilidade de transferência de nome de instalação pelo condicionamento de pagamento de dívida de terceiro, e, em análise detida dos autos e avaliação documental, insta consignar que incontroverso a existência de débitos em aberto da instalação, incontroverso também a propriedade autoral do imóvel em questão, contudo
, em que pese alegação recursal de que a transferência de titularidade é de única e exclusiva responsabilidade do consumidor, entende-se que a tese não merece prosperar, vez que se
,
deve-se frisar o entendimento firmado do STJ, de que
o débito decorrente de consumo de energia não está vinculado a titularidade do bem e sim ao sujeito que usufrui do serviço, ou seja, não se trata de obrigação
propter rem, d
esse modo, a recorrente não deve impôr a recorrida o pagamento de débito de terceiro para a transferência da titularidade da instalação, o débito aqui discutido é de natureza pessoal e pertence a antiga moradora que usufruiu do serviço, ressalta-se, falecida
,

motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença a fim de reconhecer a prática de ato ilícito na condu
t
a da empresa ré
.

Veja-se julgado nesse sentido:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GERADO POR ANTIGO OCUPANTE DO IMÓVEL. COBRANÇA CONTRA AQUELE QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXIGIBILIDADE DECRETADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INADMISSÍVEL ARBITRARIEDADE NA CONDUTA DA RÉ AO RECUSAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004298-66.2019.8.26.0191; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020).

De outra quadra, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entende-se como configurados, isso porque os fatos narrados na exordial ultrapassam o mero dissabor,

vez que infrutíferas as tratativas administrativas, precisou a autora ingressar com ação judicial para conseguir a transferência de titularidade
, ficando impedida de utilizar o imóvel para os fins que pretendia (
moradia
) diante da imposição do pagamento dos débitos de terceiro para transferência de titularidade e restabelecimento de energia, tratando-se de serviço essencial,
comungando-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré.

Por fim, no que tange o

quantum
indenizatório,
cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes
,
razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido
sem ensejar locupletamento
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante o exposto
,
CONHECE-SE

do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação (R$3.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como
voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.